Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMUADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência.
2. Se a pessoa jurídica não lograr em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, correto o posicionamento do Magistrado de origem, de negar o benefício pleiteado. Além do mais, a afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento não provido.